Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CENDRON - CPF: 586.083.899-91 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO CENDRON contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos valores devidos aos credores e limitar os descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30%, bem como para impedir sua negativação em cadastros restritivos de crédito. O agravante alegou comprometimento de 1.243% de sua renda líquida com dívidas bancárias, sustentando risco à subsistência e à dignidade. Requereu a concessão liminar da tutela e o provimento do recurso para reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em ação de superendividamento fundada na Lei n. 14.181/2021, para suspender cobranças e limitar descontos mensais incidentes sobre a renda do devedor, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados de forma inequívoca nos autos.

4. A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, com etapa inicial obrigatória de tentativa de composição com os credores mediante audiência de conciliação, na qual o consumidor apresentará plano de pagamento.

5. A suspensão das cobranças ou a limitação de descontos sobre os rendimentos do devedor, antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, caracteriza-se como medida prematura e contrária ao rito legal, que visa assegurar o contraditório, a cooperação processual e o equilíbrio das relações obrigacionais.

6. Precedentes do TJMT e TJRJ reforçam a necessidade de realização da audiência de conciliação como condição para apreciação da limitação judicial de descontos com base na Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação judicial dos descontos mensais e a suspensão das cobranças fundadas na Lei n. 14.181/2021 dependem da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2. A antecipação de tutela em ações de superendividamento exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível sua concessão com base apenas em alegações genéricas de comprometimento da renda.

3. O rito legal da repactuação de dívidas impõe o contraditório e a manifestação dos credores antes da imposição de medidas judiciais restritivas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJRJ, AgInt no 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ANTONIO CENDRON
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1031659-64.2024.8.11.0041
movida contra
BANCO INTER S.A., NEON PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BRADESCO S.A., CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
e
NU PAGAMENTOS S.A.
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
visando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da Parte Requerente, determinando-se ainda aos Requeridos que se abstenham de seu incluir nome em cadastros de restrição de crédito (
vide
ID. 182416796, na origem).

O Agravante argumenta, em suma, que tem direito à limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida mensal de R$ 11.655,84, com base na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), a fim de preservar seu mínimo existencial e dignidade, visto que alega estar com 1.243% de sua remuneração líquida comprometida com dívidas bancárias, o que inviabiliza sua subsistência.

Sustenta que a tutela de urgência deve ser concedida imediatamente, pois a situação financeira compromete seu sustento próprio e familiar, requerendo depósito judicial no valor de R$ 3.496,75, correspondente a 30% de sua renda líquida mensal, para garantir o juízo e os credores.

Com tais considerações, requereu, inicialmente, a concessão liminar da tutela de urgência para
limitar em 30% os descontos relativos às dívidas junto aos Agravados
, bem como a
suspensão da exigibilidade dos valores devidos
, com a posterior confirmação definitiva da tutela, reformando-se a decisão de primeiro grau.

No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e
fixação definitiva da limitação dos descontos
, bem como
suspendendo das cobranças excessivas
até a repactuação judicial das dívidas.

As custas não foram recolhidas, uma vez que, segundo o Agravante, “
foi deferida em favor do Agravante os benefícios da justiça gratuita
”.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, conforme decisão constante no ID. 270722359, tendo o Agravante recolhido o preparo recursal (certidão de ID. 277252389).

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (ID. 277423871).

Regularmente intimados, os Agravados
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e
NEON PAGAMENTOS S.A.
apresentaram contraminuta ao recurso, respectivamente aos IDs. 282266391 e 282734369.

O
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
alegou a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Por sua vez, a
NEON PAGAMENTOS S.A.
defendeu que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela, invocando os princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e mínima intervenção estatal nas relações privadas.

Os Agravados
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO INTER S.A.
deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ao ID. 285714358.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 277252389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Consubstanciada na Lei de Superendividamento
ajuizada por
MARCOS ANTONIO CENDRON
solicitando a repactuação de dívidas em face de
NU PAGAMENTOS S.A., CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, BANCO BRADESCO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., NEON PAGAMENTOS S.A.,
e
BANCO INTER S.A.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para
limitar as cobranças até 30% de seus rendimentos mensais líquidos
,
suspendendo a exigibilidade de cobranças excedentes
e na
vedação de negativação em cadastros restritivos de crédito
, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“
I – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da(s) parte(s) requerida(s) e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a) autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada
, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

II – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

III – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item II, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em 30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ)[1], de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

V – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

“
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador
com poderes especiais e plenos para transigir,
à audiência de conciliação
de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão
da exigibilidade do débito e
a interrupção
dos encargos da mora, bem como a
sujeição compulsória
ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,
devendo o pagamento
a esse credor ser estipulado
para ocorrer apenas após
o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

VI – DETERMINAÇÕES FINAIS

Após a realização da solenidade, venham os autos conclusos para as deliberações correspondentes.”

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, no bojo de ação fundada na Lei n. 14.181/2021, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos do autor, em razão do alegado superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação com os credores prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O Agravante,
MARCOS ANTONIO CENDRON
, argumenta que sua situação financeira se deteriorou de forma drástica, restando comprovado nos autos que 1.243% de sua renda líquida mensal de R$ 11.655,84 está comprometida com obrigações bancárias, sem que sobre qualquer valor para a satisfação de suas despesas básicas de sobrevivência.

Afirma que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar lhe impõe risco concreto e imediato de colapso financeiro, configurando violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Entretanto, muito embora os argumentos apresentados pelo Agravante revelem situação de vulnerabilidade que merece atenção e sensibilidade por parte do Judiciário, não é possível, nesta fase processual, desconsiderar o rito estabelecido pela própria Lei no 14.181/2021 para os casos de superendividamento.

Isso porque, a Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras. Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (g.n.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Aliás, a limitação judicial das cobranças está condicionada à prévia tentativa de composição, com a manifestação dos credores e avaliação das reais condições de adimplemento do devedor. Trata-se de requisito legal que visa assegurar o contraditório e preservar o equilíbrio das relações obrigacionais.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao superendividamento. Ação de repactuação de dívidas
. Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora. Inconformismo .
Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o art . 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim, segundo o art. 104-B do mesmo
códex
, somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de superendividamento.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ANTONIO CENDRON
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025